Tribunal: TJES
Processo: 5003070-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003070-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SPELTA
AGRAVADO: ELIETE SPELTA RANGEL e outros (4)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003070-09.2021.8.08.0000

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO CARLOS SILVA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um agravo de instrumento contra uma decisão de primeiro grau que afastou o Sr. Carlos Henrique Spelta da condição de inventariante.

O detalhe interessante deste afastamento é que, em primeiro lugar, foi feito um requerimento pelos Agravados do afastamento do Sr. Carlos Henrique Spelta do cargo de inventariante. O juiz de primeiro grau indeferiu este pedido, não houve um recurso desta decisão e posteriormente as partes, que não recorreram, fizeram uma longa petição reproduzindo os mesmos fatos. Em razão desta segunda petição o juiz o afastou da função de inventariante.

Há dois detalhes interessantes; o primeiro deles é que o juiz de primeiro grau sequer instaurou um incidente de remoção de inventariante. Simplesmente, nos autos do inventário, afastou. E mais, fez isto sem ouvir o Agravante sobre a petição que deu origem a esta decisão.

Entendemos que houve a violação de dois princípios, primeiro o devido processo legal; porque não instaurou o procedimento adequado. Segundo, porque violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a decisão se deu sem sequer ouvir a parte Agravante. Estes são os aspectos processuais.

Em relação ao mérito, não há nenhuma razão para o afastamento do Sr. Carlos Henrique da condição de inventariante. O principal fundamento alegado pela Agravada foi no sentido de que havia um conflito de interesses de uma ação em que era parte e o espólio figurava no polo contrário.

Acontece que o Sr. Carlos Henrique comprou um imóvel e tinha uma parceria com o seu pai, quando estava vivo ainda e depois houve uma discussão em relação à divisão. De fato não havia conflito de interesses, tanto que o processo foi extinto e juntamos a sentença, demonstrando que inexiste esta questão.

Em razão do valor deste inventário, as custas foram recolhidas no valor máximo. Quando da interposição do agravo de instrumento foi informado ao segundo grau que não haveria como e nem a necessidade de recolher as custas recursais, tendo em vista o valor máximo no primeiro grau.

Mesmo assim a Agravada fez uma preliminar alegando que o Agravante estaria obrigado, porque quem recolheu foi espólio e não a pessoa do Sr. Carlos Henrique Spelta.

Neste caso temos dois equívocos novamente, porque quem recolheu foi o Agravante e o recibo consta em nome do inventariante e não do espólio. Em segundo lugar, a jurisprudência é clara que uma vez recolhido o valor integral, fica dispensado por qualquer das partes as custas recursais.

Deste modo, pleiteamos o conhecimento do agravo de instrumento e o seu provimento no sentido de manter o Agravante como inventariante, reformando a decisão de primeiro grau. É o que se requer.

*

O SR. ADVOGADO WAGNER DOMINGOS SANCIO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; iniciando pela questão preliminar do não reconhecimento do recurso, o inventariante defende através do Agravo interesse próprio e não do espólio. Esta foi a questão principal de se levantar tal preliminar.

Ao defender interesse próprio e não do espólio, não poderia aproveitar as custas que foram recolhidas no inventário, pelo espólio. Repito, o fez em nome do espólio e não em nome próprio.

No agravo discute-se seu direito particular que é de se manter na inventariança em detrimento do direito dos outros herdeiros, porque vem atuando em clara contradição e aos direitos dos demais herdeiros, bem como do próprio espólio.

O juiz de piso não o removeu do cargo de inventariante e nomeou outro herdeiro, não somente pela prática daqueles atos e sim por ter pedido a confiança do juízo que obviamente analisou todo processo e entendeu que diante da violação de vários atos que seriam inerentes à função do inventariante.

Esta hipótese está clara no art. 627, do Código de Processo Civil que faculta ao juízo, de ofício, remover o inventariante; bem como art. 622, do Código de Processo Civil.

Na hipótese da reclamação específica dos herdeiros que impugnaram as primeiras declarações, o juiz de piso acolheu o segundo pedido e não no primeiro, porque atendeu ao direito de defesa do inventariante que omitiu informações e se negou a cumprir as obrigações.

Seja pelo fato do não recolhimento das custas; seja pelo mérito, porque no processo está claro que existem vários fatos e não só alegado conflito do ajuizamento de uma ação pelo inventariante contra o espólio do pai, mas também outras situações que foram a razão de sua remoção.

Por estas razões os Agravados entendem que a decisão de piso deve ser mantida e é o que se requer. Muito obrigado!

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

VOTO LIDO

*

ESCLARECIMENTO DE FATO

O SR. ADVOGADO ANTONIO CARLOS SILVA:-

Senhor Presidente, pela Ordem! Farei um esclarecimento de fato, porque o eminente Relator afirmou que não houve violação ao princípio do contraditório, mas peço que verifique.

O que de fato aconteceu foi que houve uma manifestação no primeiro momento e o juiz de primeiro grau proferiu uma decisão rejeitando o pedindo de remoção de inventariança.

Depois desta rejeição que não foi agravada, houve um segundo pedido que foi acolhido pelo juiz, sem a observância do contraditório. Este é meu esclarecimento de fato.

*

V

O

T

O

S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

*

*

cmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003070-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SPELTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232
AGRAVADO: ELIETE SPELTA RANGEL, JOSE CARLOS SPELTA, MARCO ANTONIO SPELTA, MARGARETH SPELTA VALBUZA, SERGIO LUIS SPELTA

Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões – Ausência de preparo

Em que pese a alegação de não conhecimento do recurso por deserção, observo que já houve o recolhimento das custas no valor máximo no processo de originário.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra
decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito d
a
Vara
Única de Ecoporanga, ES, que, nos autos do inventário e partilha dos bens deixados por Antonio Spelta, removeu o agravante do cargo de inventariante e, em seguida, nomeou o herdeiro José Carlos Spelta.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que sua revogação ocorreu sem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em decisão liminar, deferi o efeito suspensivo porque as provas dos autos demonstravam que o magistrado de primeiro grau não havia observado a sistemática dos arts. 623 e 624, do CPC. No entanto, após manifestação dos agravados, observo que o juízo de primeiro grau possibilitou que o agravante se manifestasse e apresentasse eventual defesa ao pedido de remoção (fls. 524 e seguintes dos autos originários).

Com efeito, ao que se vê dos autos, há relevantes indícios de que o agravante, então inventariante, possui animosidade com grande parte dos herdeiros, além possuir ação judicial contra o espólio, demonstrando, assim, a total incompatibilidade.

Verifica-se, ademais, alguns atos contrários ao interesse do espólio, tais como a ausência de prestação de contas e de pagamento do ITCMD, conforme certidão de ônus constantes dos eventos 1325602, 1325606 e 1325607.

Com base no exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, a fim de manter a decisão de primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Em que pese a alegação de não conhecimento do recurso por deserção, observo que já houve o recolhimento das custas no valor máximo no processo de originário.
Preliminar rejeitada.
2.

após manifestação dos agravados, observo que o juízo de primeiro grau possibilitou que o agravante se manifestasse e apresentasse eventual defesa ao pedido de remoção (fls. 524 e seguintes dos autos originários).
3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.